Tribunal: TJDFT
Processo: 0010324-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010324-04.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDA: PERKONS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DER. PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO. VALORES REFERENTES AO CÔMPUTO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE ACORDO COM AS REGRAS CONTRATUAIS. LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar quais os índices de correção monetária e de juros de mora que devem ser aplicados ao valor da condenação. 2. A apelante alega que o montante correspondente aos juros de mora e à correção monetária representam obrigação autônoma, devendo ser observadas, para atualização do valor devido, as regras aplicáveis aos débitos não tributários assumidos pela autarquia local, previstas na Lei no 11.960/2009. 2.1 Sustenta que o real valor atualizado da dívida é de R$ 177.680,89 (cento e setenta e sete reais, seiscentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos). 2.2 Verbera que mesmo que se considerem corretos os cálculos efetuados pelo perito, o valor da condenação deve ser reduzido por não ter observado o montante indicado no laudo complementar final apresentado pelo perito judicial. 3. Os juros e a correção monetária são obrigações acessórias e o valor devido deve ser atualizado de acordo com os critérios estabelecidos no contrato referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 4. O perito judicial corretamente observou o disposto na cláusula 9.5 do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes para efetuar o cálculo de atualização do valor devido. 5. O Juízo singular fixou o valor da condenação com base nos cálculos elaborados pelo perito nomeado, sem ter observado a correção promovida pelo aludido profissional ao apresentar o laudo complementar final. 6. O valor da condenação imposta à autarquia pública deve ser reduzido para R$ 381.942,99 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) de acordo com o laudo complementar final apresentado pelo perito judicial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 405 do Código Civil e 5o da Lei 11.960/2009, argumentando que se trata de cobrança autônoma de dívida de valor contra o ente público, razão pela qual sobre o valor apurado como devido devem incidir juros e correção monetária na forma da lei e não como estipulados contratualmente. Afirma que o STF, no julgamento do RE 870.947, concluiu que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 é constitucional no que tange ao cálculo dos juros impostos à Fazenda Pública, devendo ser atualizado pela caderneta de poupança a partir da data da citação e, em relação à correção monetária, deve incidir o IPCA, conforme definido nos Temas 905 dos recursos especiais repetitivos no STJ e 810 da repercussão geral reconhecida na Corte Suprema. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações referente ao processo em epígrafe sejam promovidas em nome dos advogados JEFFERSON DO CARMO BRÜCKHEIMER, OAB/PR 31.843, ALISSON DO NASCIMENTO ADÃO, OAB/PR 41.066, e MARCEL SCORSIM FRACARO, OAB/PR 41.132 (ID 45212208). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 405 do Código Civil e 5o da Lei 11.960/2009. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida feitas em nome dos advogados JEFFERSON DO CARMO BRÜCKHEIMER, OAB/PR 31.843, e MARCEL SCORSIM FRACARO, OAB/PR 41.132 (ID 45212208). Indeferido, contudo, em relação ao advogado ALISSON DO NASCIMENTO ADÃO por ausência de mandato outorgado nos autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025